Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-19.2020.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-19.2020.8.14.0057

APELANTE: MARGARIDA MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou a repetição em dobro do indébito, em relação de consumo, e indeferiu a tese de engano justificável apresentada pela instituição financeira. O embargante alegou obscuridade na decisão, argumentando que a restituição em dobro exigiria má-fé, bem como omissão na análise de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão impugnada apresenta obscuridade ou omissão em relação à necessidade de má-fé para a repetição em dobro do indébito; e
(ii) se há fundamento jurídico para acolher os embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a restituição em dobro do indébito independe de má-fé, salvo prova de engano justificável. O acórdão embargado foi claro ao tratar da inexistência de elementos mínimos para afastar a aplicação da norma consumerista.
4. Não se verifica obscuridade, omissão ou contradição, pois a decisão fundamentou-se em jurisprudência do STJ e no entendimento pacificado de que instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados aos consumidores, inclusive em casos de fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ.
5. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa correspondente a 2% do valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:

“A restituição em dobro do indébito, em relação de consumo, independe de má-fé, salvo prova de engano justificável, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar a justificativa.”

“A oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/02/2021; Súmulas 479/STJ.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO DO TJ/PA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0800117-19.2020.8.14.0057

COMARCA DE ORIGEM
:
SANTA MARIA DO PARÁ/PA

EMBARGANTE
: BANCO PAN S.A

EMBARGADO
: MARGARIDA MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA

RELATOR
: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo BANCO PAN S.A contra o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que reconheceu a cobrança indevida de valores de aposentadoria da autora, Margarida Maria do Espírito Santo da Silva, determinando a restituição dobrada dos valores descontados indevidamente após a modulação de efeitos do STJ.

O embargante (id. 23480901) alega obscuridade na decisão recorrida quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sustentando que a restituição em dobro exigiria má-fé, a qual estaria ausente, pois o banco também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros. Argumenta que deveria ser aplicada a exceção do "engano justificável", conforme jurisprudência do STJ. Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação à devolução em dobro.

A embargada, Margarida Maria do Espírito Santo da Silva, apresentou contrarrazões (id. 23684388) sustentando o caráter procrastinatório dos embargos. Argumenta que não há obscuridade ou omissão no acórdão, uma vez que o banco não trouxe aos autos qualquer prova da regularidade da contratação, como contrato ou transferência financeira. Requer a improcedência dos embargos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório.

O acórdão embargado, em síntese, reafirmou a responsabilidade objetiva do Banco Pan pela má prestação de serviços bancários, determinando a repetição do indébito em dobro para os valores cobrados indevidamente após 31 de março de 2021, com base na modulação do STJ no REsp nº 1.413.542/RS.

Em petição, sob o Id. 25157128, a recorrente requereu a suspensão da sessão do plenário virtual para redesignação da pauta com a finalidade de sustentação oral pela sua patrona.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento na próxima sessão de julgamento.

Retire-se o sigilo dos autos, tendo em vista que não se trata das hipóteses elencadas no art. 189 do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

A controvérsia que ora se apresenta reside na alegação de obscuridade ao determinar a repetição em dobro do indébito sem considerar a ausência de má-fé e a tese de engano justificável. Contudo, a análise detida do acórdão impugnado revela que a fundamentação ali lançada foi clara e completa.

No presente caso, os fundamentos alegados pelo embargante não configuram nenhum dos vícios previstos no dispositivo mencionado. A decisão recorrida é clara e suficientemente fundamentada, abordando com precisão a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como a tese de engano justificável defendida pelo banco.

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO

O embargante alega obscuridade na decisão por não considerar que a restituição em dobro exigiria má-fé. Contudo, o acórdão foi explícito ao adotar o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de que a restituição em dobro não depende da demonstração de má-fé, mas sim da ocorrência de cobrança indevida em relação de consumo, salvo prova de engano justificável.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL.
COBRANÇA
. ABUSIVIDADE.
INDÉBITO
. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em
dobro
do
indébito
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a
cobrança

indevida
revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos." (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Citei o julgado desta Corte também:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

1.Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou o réu à restituição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

2.Cinge-se a controvérsia do recurso à aplicabilidade da restituição do indébito em dobro;

3.Tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco, sendo devida a repetição em dobro do indébito;

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Demonstrada a má-fé dos prepostos da instituição financeira, é cabível a restituição do indébito em dobro.”

Dispositivo relevante citado: art. 42, parágrafo único do CDC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055088-78.2015.8.14.0051 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024).

O embargante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a cobrança indevida decorreu de engano justificável. Como salientado no acórdão embargado, o banco sequer apresentou o contrato de empréstimo ou qualquer documento que legitimasse os descontos realizados na aposentadoria da autora, configurando a ausência de elementos mínimos para afastar a incidência do art. 42 do CDC.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a falta de cautela por parte de instituições financeiras na contratação de serviços, permitindo fraudes que prejudiquem consumidores, não configura excludente de responsabilidade.

Destaco a seguinte jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EFETUADAS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2022058 MG 2021/0355373-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

DO INTUITO PROTELATÓRIO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O presente recurso não apenas carece de fundamento jurídico, como também evidencia o caráter procrastinatório, considerando-se que os argumentos apresentados reiteram matérias já amplamente analisadas.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, constato o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a aplicação de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser recolhida nos moldes previstos no § 3º do referido artigo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APELAÇÃO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. PEDIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. SÚMULAS N. 83 DO STJ E 280 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

[...]

4
. A oposição de embargos declaratórios, pretendendo a rediscussão do julgado e invocando questões suficientemente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(AgInt no AREsp 1680968/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020, grifei)

Dessa forma, não há contradição na decisão embargada, que considerou a ausência de elementos suficientes para atender à pretensão compensatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO
, por inexistir obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão monocrática.

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, determinando que a interposição de novos recursos fique condicionada ao depósito prévio do valor da multa, na forma do § 3º do referido artigo.

É como voto.

Belém (PA),.

Leonardo de Noronha Tavares
Desembargador - Relator

Belém, 29/04/2025